Tribunal: TJBA
Processo: 0000491-10.2009.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000491-10.2009.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIENICE GUIMARAES DE MATOS ROCHA

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. PROFESSORA MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO DE CARGA HORÁRIA. JORNADA DE TRABALHO De 20 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 028/98. MUDANÇA DEFINITIVA DA CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS PARA 40 HORAS. CABIMENTO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS
DE GRATIFICAÇÃO NATALINA E DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 REFERENTE A PERÍODO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000491-10.2009.8.05.0088
, em que figuram como apelante ELIENICE GUIMARAES DE MATOS ROCHA e como apelada MUNICIPIO DE GUANAMBI.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.